Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-08.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013217-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ARLINDO AFONSO ZANDONADI - CPF: 108.435.669-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GILBERTO PEDRO VIDOTTI - CPF: 188.615.209-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE MARIA VIDOTTI - CPF: 820.874.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de proventos de aposentadoria. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Relativização excepcional admitida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de demonstração concreta da preservação do mínimo existencial. Fundamentação genérica. Ausência de análise individualizada da situação econômica do executado. Pessoa idosa. Despesas permanentes com saúde e medicamentos. Comprometimento da subsistência digna. Inviabilidade da constrição. Preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora reconhecendo a natureza previdenciária dos valores bloqueados via SISBAJUD, manteve a constrição de 30% dos proventos de aposentadoria do executado e determinou o desbloqueio do saldo remanescente.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC autoriza a constrição de 30% dos proventos de aposentadoria do executado quando inexistente análise concreta acerca da preservação do mínimo existencial e da efetiva capacidade econômica do devedor para suportar a medida.

III. Razões de decidir:

3. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional inclusive para satisfação de créditos não alimentares, desde que demonstrado, concretamente, que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor, conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

4. A mitigação da proteção legal exige exame individualizado da situação econômica do executado, sendo insuficiente a adoção de percentual abstrato fundado em precedentes genéricos, sem análise da renda efetiva, das despesas essenciais e do impacto concreto da medida sobre suas condições materiais de existência.

5. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o agravante, pessoa idosa com mais de oitenta anos de idade, aufere renda proveniente essencialmente de benefício previdenciário e suporta despesas permanentes relacionadas à saúde, de modo que a retenção de 30% de sua principal fonte de renda revela-se incompatível, no caso concreto, com a garantia do mínimo existencial e com a tutela constitucional da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A penhora de percentual incidente sobre proventos de aposentadoria somente se legitima quando demonstrado, de forma concreta, que a medida não compromete o mínimo existencial do executado, especialmente quando se tratar de pessoa idosa que utiliza o benefício previdenciário como principal fonte de subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, IV, e 489, §1º; CF, arts. 1º, III, e 230.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJMT, RAI nº 1009513-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ARLINDO AFONSO ZANDONADI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003682-11.1999.8.11.0003, movida por BANCO DO BRASIL S.A., que, ao apreciar impugnação apresentada pelo executado, reconheceu a natureza previdenciária dos valores bloqueados via SISBAJUD, mas manteve a constrição de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado e determinou o desbloqueio dos 70% remanescentes (cf. id. nº 356715895).

Nas razões recursais, o agravante afirma que a execução tramita há vários anos e que o crédito exequendo supera a quantia de R$ 6.000.000,00. Sustenta que possui mais de 80 anos de idade, sobrevive de aposentadoria e que os valores constritos decorrem exclusivamente de benefício previdenciário, constituindo sua única fonte de renda. Alega que apresentou impugnação demonstrando a natureza alimentar da verba bloqueada, bem como sua condição financeira e pessoal.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada manteve a constrição de 30% dos proventos previdenciários mediante aplicação de percentual abstrato, sem análise individualizada de sua realidade econômica. Afirma que a decisão não examinou sua renda efetiva, suas despesas ordinárias e extraordinárias, o impacto concreto da retenção sobre sua subsistência nem sua condição de idoso com saúde fragilizada, sustentando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Alega, também, que percebe benefício previdenciário mensal aproximado de R$ 7.779,39 e que possui despesas contínuas relacionadas a plano de saúde e medicamentos. Aduz que a retenção de cerca de 30% de seus rendimentos compromete o custeio dessas despesas e sua subsistência, afirmando que a medida desconsidera sua condição de pessoa idosa, a natureza previdenciária da verba constrita e a proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a constrição imposta mostra-se desproporcional diante do valor executado, afirmando que a medida impõe gravame significativo à sua renda sem aptidão efetiva para satisfação do crédito perseguido na execução. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, impedir o levantamento dos valores constritos pelo agravado e determinar sua manutenção em conta judicial até o julgamento do recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar integralmente a constrição incidente sobre seus proventos de aposentadoria, reconhecendo-se a impenhorabilidade da verba previdenciária. Subsidiariamente, pugna pela redução da constrição para percentual não superior a 10% dos rendimentos ou pela suspensão da medida enquanto persistir o alegado comprometimento do mínimo existencial. Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, com novo exame da matéria pelo juízo de origem (cf. id. nº 356715893).

Em decisão monocrática, foi deferido a gratuidade da justiça e, no mérito liminar, deferiu o efeito suspensivo ativo para “suspender a eficácia da decisão agravada no ponto em que determinou a constrição de 30% sobre os proventos previdenciários do agravante, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados ou, caso já transferidos, a vedação de levantamento pelo agravado, devendo permanecer em conta judicial até ulterior deliberação.”

(cf. id. n° 358428879).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta no prazo legal pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 364140874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de constrição judicial incidente sobre verba de natureza previdenciária, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria como mecanismo de tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

O recurso merece provimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, sua relativização inclusive para satisfação de créditos não alimentares (EREsp n. 1.874.222/DF - Corte Especial - relator Ministro João Otávio de Noronha - julgado em 19/4/2023 - DJe de 24/5/2023.).

Todavia, a mitigação da regra protetiva exige demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do executado, impondo-se ao julgador exame individualizado da realidade econômica do devedor, de suas despesas essenciais e de sua efetiva capacidade contributiva.

Não se admite, portanto, a adoção de percentuais abstratos ou critérios padronizados desvinculados das peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, embora a decisão agravada tenha reconhecido a natureza previdenciária dos valores constritos, limitou-se a autorizar a penhora de 30% dos rendimentos do agravante com fundamento em precedentes genéricos, sem demonstrar, concretamente, por quais razões a medida não afetaria o mínimo existencial do executado.

Não houve análise específica acerca de sua renda líquida disponível, de suas despesas ordinárias ou da repercussão prática da constrição sobre suas condições materiais de subsistência tempestivamente invocadas, circunstância que evidencia fundamentação insuficiente para legitimar a excepcional mitigação da garantia prevista no art. 833, IV, do CPC.

Não obstante, a documentação constante dos autos revela que o agravante percebe benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 7.700,00 mensais, constituindo esta sua principal fonte de subsistência (cf. id. n° 358324379).

Os documentos acostados demonstram, ainda, despesas contínuas e expressivas com plano de saúde, decorrentes de sua avançada idade, em média de R$ 2.500,00 mensais (cf. id. nº 358324380), além de gastos com medicamentos (cf. id. nº 358324382), bem como evidenciam, por meio dos extratos bancários juntados aos autos, a necessidade de aportes financeiros de terceiros para fazer frente às despesas ordinárias de subsistência e manutenção (cf. id. nº 358324378).

Longe de indicar situação patrimonial confortável apta a justificar a relativização da impenhorabilidade legal, os elementos probatórios apontam para quadro financeiro compatível com a destinação constitucional da proteção conferida aos proventos de aposentadoria.

Nessas circunstâncias, a retenção de 30% da única fonte regular de renda do agravante possui potencial concreto de comprometer despesas essenciais relacionadas à própria manutenção de sua saúde e de sua subsistência cotidiana, circunstância incompatível com os limites traçados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a mitigação da regra protetiva.

A propósito:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impenhorabilidade de Proventos de Aposentadoria. Relativização Excepcional não admitida neste caso. Inexistência de Esgotamento dos Meios Executivos Menos Gravosos. Preservação do Mínimo Existencial e da Dignidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual (30%) dos proventos de aposentadoria da Executada ao fundamento de que a medida comprometeria sua subsistência e dignidade. O crédito exequendo decorre de Ação Monitória fundada em quatro cheques não pagos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, para garantir a efetividade da Execução; (ii) verificar se foram esgotados pelo credor todos os meios executivos menos gravosos antes da adoção de medida excepcional de penhora sobre verba alimentar.

III. Razões de Decidir

3. A regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, admite relativização apenas em caráter excepcional, desde que garantido o mínimo existencial e preservada a dignidade do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. No caso concreto, a renda líquida da Executada, pessoa idosa e aposentada, é de R$ 3.251,58, valor destinado à sua subsistência, inclusive com despesas fixas comprovadas, como plano de saúde.

5. A penhora de 30% desse valor reduziria a renda da executada a patamar inferior a R$ 2.300,00, quantia manifestamente insuficiente para assegurar condições dignas de vida, o que afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

6. Não restou demonstrado o esgotamento efetivo dos meios executivos menos gravosos, pois o credor realizou apenas consultas pontuais aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ao cartório de imóveis, sem reiteração de buscas ou adoção de outras diligências aptas a localizar bens penhoráveis.

7. A adoção da medida extrema sem o devido exaurimento dos meios ordinários, viola os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao excesso.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria só é admissível quando preservado o mínimo existencial e demonstrado, de forma efetiva, o esgotamento dos meios executivos menos gravosos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 833, IV e §2º, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14/06/2021; TJMT, AI nº 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - RAI 1009513-21.2025.8.11.0000 - Julgado em 29/07/2025 - Publicado no DJE 04/08/2025)

A situação revela-se ainda mais sensível diante da condição pessoal do agravante, pessoa idosa com mais de 80 anos de idade.

A proteção especial assegurada pelo art. 230 da Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso impõe interpretação particularmente cautelosa quando se pretende restringir verba destinada à manutenção de aposentado em faixa etária avançada, especialmente quando inexistem elementos concretos demonstrando capacidade econômica suficiente para suportar a constrição sem prejuízo de sua dignidade material.

Não se ignora o legítimo interesse do exequente na satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Entretanto, a atividade executiva encontra limites nos direitos fundamentais do devedor, não podendo converter-se em instrumento apto a inviabilizar sua própria subsistência.

A efetividade da execução deve harmonizar-se com os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da preservação do mínimo existencial, valores que, no caso concreto, recomendam o restabelecimento integral da proteção legal conferida aos proventos previdenciários percebidos pelo agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de afastar a constrição de 30% incidente sobre os proventos previdenciários do agravante, determinando a liberação definitiva dos valores bloqueados ou, caso já transferidos, a integral devolução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026